Tribunal: CARF
Processo: 10830.727122/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727122/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.672 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCUS DELMAN LAINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre a liberação de verbas incontroversas depositadas em
juízo, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727122/2015-12
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727122/2015-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/42):
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 12/16 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2011, ano calendário 2010, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
0,00
Multa de Ofício
0,00
Juros de Mora
0,00

IRPF – Sujeito a Multa de Mora (cód. 0211)
16.545,78
Multa de Mora
3.309,15
Juros de Mora (calculados até 31/01/2015)
5.802,60
Total do Crédito Tributário Lançado
25.657,53
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 14, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação fiscal em
exame:

Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou tempestivamente impugnação em 30/11/2015 às
fls. 02/03, anexando documentos às fls. 05/12 e 17/22, alegando em síntese que:
 o valor contestado de R$ 16.545,78 refere-se a imposto de renda retido na
fonte incidente sobre verbas recebidas em ação judicial que foram
oferecidas a tributação na declaração de ajuste anual;
 o valor foi recebido no ano-calendário 2010 conforme comprovante anexo,
declarado no exercício 2011, não obstante, foi autuado pela Receita Federal,
pagando conforme DARF anexo;
 a fonte pagadora informou pagamento em 2009, cujo valor foi recebido em
2010, quando foi declarado no exercício 2011;
Às fls. 33 foi protocolizada manifestação requerendo prioridade na tramitação deste
processo administrativo fiscal com fundamento na Lei no 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727122/2015-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte em ação judicial comprova-se através de informe de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos, DIRF transmitida pela
pessoa jurídica pagadora dos rendimentos a esta Secretaria, ou ainda, alternativamente,
através de documentos constantes do processo judicial que comprovem
inequivocamente que o recolhimento do imposto retido do contribuinte ocorreu quando
do levantamento dos valores auferidos.
Não comprovada a retenção de IR na fonte através de documentação hábil e idônea,
mantém-se a glosa de compensação indevida.
Cientificado da decisão, em 24/09/2019 (fls. 47), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 22/10/2019, recurso voluntário (fls. 51/57), alegando, em breve síntese,
que os rendimentos provenientes do processo no 980/01, que tramitou na 1o Vara do Trabalho de
Paulínia/SP, foram efetivamente recebidos e ingressaram no patrimônio do contribuinte no ano-
calendário de 2010, embora o Município de Paulínia, ao efetuar o depósito judicial dos valores a
que foi condenado, informou em DIRF que os aludidos pagamentos foram realizados no ano-
calendário de 2009, persistindo, assim, a inconsistência com relação ao ano-calendário que a
quantia recebida deveria ser declarada. Quanto a disponibilidade do valor ao contribuinte, a
legislação de regência prevê que o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido no momento em que o rendimento se torne
disponível para o beneficiário. Portanto, indene de dúvidas que os valores auferidos apenas se
tornaram disponíveis em 2010, logo correta a conduta fiscal por ele adotada, ao teor dos
documentos suplementares ora anexados. Requer, ao final, a extinção do crédito tributário
lançado, bem como a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, III do CTN.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/310.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727122/2015-12

O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 16.545,78, apurada em face do procedimento de revisão da DAA/2010, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da dedução pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pelo SINDIMED e cópia do processo judicial no 980/01, que
tramitou na 1a Vara do Trabalho de Paulínia/SP (fls. 64 e 88/309).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 39/42):
Infere-se dos autos que foi efetuada a glosa do imposto de renda retido na fonte no valor
de R$ 16.545,78 da fonte pagadora Município de Paulínia, CNPJ n.o 45.751.435/0001-
06, decorrente de rendimentos auferidos pelo nos autos da reclamatória trabalhista
processo n.o 980/01 que tramitou perante a 1a Vara da Justiça do Trabalho de
Paulínia/SP, por falta de comprovação da retenção.
Em análise dos argumentos expostos na peça defensória e dos documentos que a
instruem, não se pode acolher o pleito do contribuinte, senão vejamos:
(...)
No tocante à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
sobre o assunto dispõe a Lei no 9.250/1995, em seu artigo 12, inciso V, que poderá ser
deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual o imposto retido na
fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Quanto à prova da retenção do imposto compensado na Declaração de Ajuste Anual,
observe-se o que estabelece o artigo 943, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR - Decreto n° 3.000/1999):
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Neste sentido, é necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do imposto
de renda na fonte, ou seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o
desconto do imposto de renda na fonte.
É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo. O contribuinte sofre a incidência do imposto no momento
em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção,
que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727122/2015-12

Infere-se dos documentos anexados pelo interessado que estes ratificam que o
levantamento dos valores auferidos pelo notificado ocorreu efetivamente no ano-
calendário de 2010. (Declaração Sindimed - fls. 17; recibos de TED - fls. 18/19).
Entretanto, não consta dos autos qualquer comprovante de recolhimento no valor
da retenção no ano-calendário de 2010, objeto de glosa pela fiscalização (R$
16.545,78).
Ainda que tenha ocorrido qualquer equívoco na emissão de DIRF pela fonte
pagadora, registre-se que a prova da retenção constitui ônus exclusivo do
contribuinte e condição sine qua non para a compensação do imposto na
declaração de ajuste anual.
Os documentos de fls. 22/24 (DARF e Telas de Comprovante de Arrecadação) referem-
se ao recolhimento do saldo de imposto a pagar do exercício 2011, e não se confundem
com a infração objeto deste processo administrativo.
Neste sentido, mantém-se a glosa de compensação indevida de IRRF na forma como
realizada pela autoridade lançadora.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo trabalhista no 980/01, movido contra o
Município de Paulínia, onde foi realizada a retenção IR Fonte no ano-calendário de 2009, ao teor
do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 63), oportunizando ao Recorrente
compensar o imposto que lhe fora comprovadamente retido.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua retenção.
Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração
definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do
contribuinte, pessoa física.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente, representado pela
entidade de classe, promoveu somente em 11/02/2010 o resgate dos rendimentos auferidos na
referida demanda trabalhista pelo valor líquido de R$ 83.593,30 (fls. 17/21), rendimentos estes
regularmente ofertados à tributação no ano de seu efetivo recebimento (Tributáveis: R$
102.615,51 / IRPF: R$ 16.545,78) conforme se depreende da DAA/2010 (fls. 74/87), embora
tenha sido depositado em juízo no ano-calendário anterior, ao teor do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora (fls. 63).
Portanto, restando comprovada que a disponibilidade econômica somente ocorreu
no ano de 2010 (fls. 17/19) – levando-se em conta que, por força dos arts. 12 da Lei no 7.713/88,
56 e 87 do RIR/99, o imposto incidirá no mês do recebimento (regime de caixa), situação essa
ocorrida em 10/02/2010 (fls. 17/19), com base no informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora que, por sua vez, promoveu o depósito judicial dos valores exequendos e a retenção
devida no ano-calendário 2009 (fls. 63) – possibilitando-lhe assim promover o respectivo
aproveitamento, sendo certo que não se beneficiou do IRRF no ano de 2009 (fls. 65/72), razão
pela qual afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.727122/2015-12

Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, nada a prover. Vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará
com a exigibilidade suspensa, segundo o art. 151, III do CTN, o que torna despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 320
DF CARF MF
Original